Tribunal: CARF
Processo: 10830.917607/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917607/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.261 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
NEW TIME PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento de direito creditório oriundo de alegação de pagamento
indevido ou a maior depende da produção, pelo sujeito passivo, de elementos
probatórios que permitam concluir positivamente acerca da liquidez e certeza
de tal direito. Em não tendo o contribuinte se desincumbido a contento de tal
ônus probatório, não é de se reconhecer o direito creditório em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917607/2011-72
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-65.749, de 12 de fevereiro
de 2015, da 2a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela Autoridade
Administrativa que analisou o Per/Dcomp no 33388.88814.160307.1.2.04-8326 (fls. 101
a 103) e indeferiu a restituição declarada, em razão da localização de um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando, quanto ao Darf apresentado, crédito disponível a ser aproveitado no presente
Per/Dcomp. O referido Darf, conforme os sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB
possui: número do pagamento - 3703397478; período de apuração – 30/11/2002; data
de arrecadação – 10/12/2002; código de receita – 6106 (Pagamento de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte - Simples); valor total R$ 4.512,17; valor total original
utilizado R$ 4.512,17.
1.1. O limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão, informado no Per/Dcomp é de R$ 4.512,17, conforme Despacho Decisório
de 03/01/2012 (fl. 94). A transmissão do Per/Dcomp ocorreu em 16/03/2007.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade em 08/02/2012 (fls. 2 a 13,
com anexos às fls. 14 a 91), com a seguinte alegação:
(...)
SÍNTESE DA ORIGEM DO CRÉDITO OBJETO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO A requerente é pessoa jurídica de direito privado, com fins
lucrativos, devidamente constituída em 02/07/2002, conforme consta no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Referente nos anos calendários 2002, 2003 e 2004, optou pelo Simples Federal
de que trata a Lei n° 9.317/96, tendo recolhido rigorosamente em dia todos os
tributos devidos nesta sistemática de tributação, e cumprido com a entrega de
todas as obrigações acessórias no respectivo prazo legal.
Em 01/03/2007 tomou ciência do inicio de uma fiscalização da Receita Federal,
cuja intimação foi lavrada em 23/02/2007, que se fez acompanhar do Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF n° 08.1.04.00-200700023-6.
No inicio do procedimento advertiu-se que seria excluída do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte (Simples Federal) em razão de suas atividades serem
supostamente impedidas de aderir ao referido sistema de tributação.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

Nesse compasso, para evitar a prescrição do direito creditório, apresentou pedido
de restituição referente aos tributos pagos na sistemática do Simples Federal.
Como já era esperado pela requerente, em 30/10/2007 tomou ciência da exclusão
do Simples Federal promovida pelo Ato Declaratório Executivo n° 25 de 22 de
Outubro de 2007 (DOC 2).
Ao termino da fiscalização, a requerente foi autuada (DOC 3) em razão da
exclusão do Simples Federal, cujos efeitos da exclusão atingiram o período de
02/07/2002 a 31/12/2004 conforme consta no ato declaratório de exclusão e no
período abrangido pelo auto de infração.
Insta mencionar que a autuação dos anos calendários 2002 e 2003 teve como
base o regime tributário segundo as normas do Lucro Real, enquanto que no ano
calendário 2004 o regime tributário adotado pelo auditor fiscal foi o Lucro
Arbitrado.
Para melhor elucidar, o procedimento fiscal resultou na apuração e
lançamento do PIS e da COFINS relativamente aos fatos geradores
ocorridos no período de 31/10/2002 a 31/12/2004, e do IRPJ e CSLL
relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2004 a
31/12/2004, fato que pode ser constatado no auto de infração (DOC 3).
Destaca-se que todos os valores recolhidos na sistemática do Simples
Federal foram desconsiderados pela fiscalização.
Por fim, a autuação fiscal decorrente da exclusão do simples transitou em
julgado e os débitos apurados e lançados pela fiscalização já se encontram
inscritos na Divida Ativa da União, conforme se verifica no extrato fiscal da
PGFN (DOC 4).
Nesse contexto, não restando outro meio, a requerente protocolou Pedido de
Restituição, por intermédio de PER/DCOMP, das quantias indevidamente
recolhidas em razão da exclusão do sistema.
(...)
DO CERCEAMENTO DE DEFESA (...)Ora, como a requerente irá se
defender sem que haja a indicação clara da destinação do pagamento, ou
seja, o pagamento foi utilizado para abatimento de qual débito?
Pode-se afirmar que o pagamento não foi utilizado para quitação de débitos
do Simples Federal, uma vez que a requerente foi excluída do sistema
conforme consta no Ato Declaratório Executivo n° 25 (DOC 2) emanado por
esta r. Delegacia.
Não é demais lembrar que a requerente foi autuada (DOC 3) em razão da
exclusão do simples federal e os débitos decorrentes da autuação já se encontram
inscritos na Divida Ativa da União. Assim, resta claro que a exclusão do simples
transitou em julgado.
Portanto, o despacho decisório ofende cabalmente aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, cerceando o direito de defesa da requerente, uma vez
que não indica qual débito foi baixado mediante utilização dos pagamentos
através do Darf Simples.
(...)(grifos e negritos do original)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

3. À fl. 104, consta despacho da Autoridade Preparadora em que encaminha os autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento e atesta a tempestividade do
contraditório apresentado.
3.1. Às fls. 99 e 100 consta cópia do Edital por meio do qual a interessada foi informada
do DD”.
A 2a Turma da DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
e não reconheceu o crédito informado pela Recorrente, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação de pagamento a débito do próprio
interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou recurso voluntário
destacando:
“1. BREVE RETROSPECTIVA DOS FATOS
Nos anos calendários 2002, 2003 e 2004, a recorrente optou pelo Simples Federal de
que trata a Lei no 9.317/96, tendo recolhido rigorosamente em dia todos os tributos
devidos nesta sistemática de tributação.
Em 01/03/2007 tomou ciência do início de fiscalização da Receita Federal, que se fez
acompanhar do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 08.1.04.00-2007-00023-6.
No curso do procedimento fiscal, precisamente em 30/10/2007, tomou ciência da
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL promovida pelo Ato Declaratório Executivo no
25 de 22 de outubro de 2007 (fls. 36 - Documento 2 da Manifestação de
Inconformidade).
Ao término da fiscalização, a recorrente foi autuada em razão da exclusão do Simples
Federal, conforme consta no relatório fiscal de encerramento do procedimento fiscal e
dos autos de infração lavrados pelo auditor fiscal (Documento 3 da Manifestação de
Inconformidade).
A autuação dos anos calendários 2002 e 2003 teve como base o regime tributário
segundo as normas do Lucro Real, enquanto que no ano calendário 2004 o regime
tributário adotado pelo auditor fiscal foi o Lucro Arbitrado.
Cumpre destacar que todos os valores recolhidos na sistemática do Simples
Federal foram desconsiderados pela fiscalização.
A autuação fiscal decorrente da exclusão do simples transitou em julgado e os débitos
apurados e lançados pela fiscalização foram inscritos na Dívida Ativa da União,
conforme se verifica no extrato fiscal da PGFN (Documento 4 da Manifestação de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

Inconformidade), os quais foram parcelados e encontram-se regularmente em dia com
as prestações.
Em tempo, e tempestivamente, a recorrente apresentou pedido de restituição referente
aos tributos pagos na sistemática do Simples Federal, através da Per/Dcomp no
33388.88814.160307.1.2.04-8326 (fls. 101 a 103), transmitida em 16/03/2007.
O pedido de restituição efetuado pela recorrente foi indeferido, resultando na
apresentação da Manifestação de Inconformidade (fls.
2 a 13 com anexos às fls. 14 a 91), esclarecendo e PROVANDO tudo o que foi o
exposto acima, pugnando pelo deferimento à restituição e pela compensação do saldo
parcelado no âmbito da PGFN.
Ante a apresentação da Manifestação de Inconformidade, SOBREVEIO A DECISÃO,
no v. 16-65.749 - 2a Turma da DRJ/SPO (ciência via Caixa Postal do Contribuinte
em 29/07/2016 conforme anexo), pelo não reconhecimento do Direito Creditório (fls.
106 a 114), objeto do presente recurso, cuja ementa segue abaixo transcrita: (...)
No Acórdão em tela, ITEM 6.1 da página 5, folha 110 do processo, os nobres julgadores
afirmam que:
“6.1. Efetuada pesquisa no sistema Sincor/Contacorpj/Consdebito da RFB
constatou-se que o Darf indicado no DD (R$ 4.512,17) foi devidamente
processado, tendo seu valor totalmente alocado ao débito do Simples Federal
referente ao Período de Apuração novembro/2002 (R$ 4.512,17), não restando
crédito a ser aproveitado no Per/Dcomp que se examina (referida alocação se
confirma no sistema Sincor/Tratapagto/Apomovpg): (...).” (grifos nossos)
ORA, COMO PODE EXISTIR DÉBITO DO SIMPLES FEDERAL A SER
ALOCADO, UMA VEZ QUE A RECORRENTE FOI EXCLUÍDA DO SIMPLES
FEDERAL RELATIVAMENTE A ESTE PERÍODO??
Em que pese a recorrente tenha sido EXCLUÍDA do Simples Federal, tenha sido
AUTUADA, os débitos INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA e tenha apresentado toda a
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA, a Receita Federal do Brasil NÃO PROCESSOU
nos seus sistemas a exclusão do simples FEDERAL para o fim de DESVINCULAR
EVENTUAIS DECLARAÇÕES PELO SIMPLES apresentadas anteriormente à
exclusão do sistema, como também, NÃO APRECIOU o conjunto probatório juntado
na Manifestação de Inconformidade.
Em face da posição e conteúdo da decisão de primeira instância, não restou outra
solução senão interpor o presente recurso voluntário para que o Egrégio Conselho de
Contribuintes reforme esta decisão, para o fim de reformar a decisão do Acórdão
Recorrido, julgando procedente o pedido de restituição e compensação de eventual
saldo de débitos parcelados.
2.
DA
OMISSÃO
DE
ANÁLISE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
APRESENTADO PELA RECORRENTE.
A recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, fez juntada de todos os
documentos que fazem prova cabal de suas alegações para deslinde do feito com o
consequente deferimento do pedido de restituição, quais sejam:
a- ato declaratório de exclusão do Simples Federal;
b- relatório fiscal produzido pelo auditor da Receita Federal do Brasil quando do
encerramento da fiscalização;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

c- auto de infração do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, decorrentes da exclusão do Simples
Federal; e d- extrato dos débitos inscritos na dívida ativa da união, obtidos junto a
PGFN.
Todavia, verifica-se no v. Acórdão que os documentos relacionados nas letras “a”, “b”,
“c” e “d”, do parágrafo anterior, SEQUER FORAM ANALISADOS, e ao que parece
NEM MESMO A EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL FOI PROCESSADA nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, vez que o crédito pretendido foi vinculado a
débitos do simples federal relativamente ao mesmo período autuado.
Ora, novamente, como é possível alocar créditos do simples federal para débito do
próprio simples federal, relativamente ao período que a recorrente foi excluída desta
sistemática de tributação (simples federal) através de ato praticado pela própria Receita
Federal do Brasil. A resposta é simples “NÃO PODE”.
É inadmissível que a Administração Pública crie uma "arapuca" para enganar o
contribuinte e arrecadar duas vezes o mesmo tributo, primeiro no Simples, e depois no
regime normal em face da exclusão do sistema.
Verifica-se que no acórdão recorrido, não há qualquer tipo de menção quanto à
exclusão do simples federal pela fiscalização, como também não há qualquer
menção sobre relatório fiscal de encerramento da fiscalização e, tampouco, sobre
os autos de infração lavrados em decorrência da exclusão do simples federal.
Note-se que, no caso sub examine, é patente a violação ao Princípio do Devido Processo
Legal, bem como à verdade material que permeia todo e qualquer processo
administrativo.
Isso porque, conforme se denota nos autos, os documentos da recorrente foram
acostados à Manifestação de Inconformidade.
Contudo, a r. autoridade julgadora de primeira instância não analisou aludidos
documentos, o que revela a ânsia arrecadatória do Fisco em detrimento do contribuinte
de boa-fé.
Diante deste cenário e adotando-se postura conservadora, o contribuinte ratifica os
termos da Impugnação anteriormente apresentada para que desta forma:
1.) Os documentos em pauta sejam analisados pelo CARF por ocasião do julgamento do
Recurso Voluntário. Nesta hipótese insta trazer à baila o fato de que não há que se falar
de preclusão, uma vez que o Recorrente apenas ratifica aquilo que consta nos autos; ou
2.) Nos termos do artigo 58, parágrafo 9o, do Regimento Interno do CARF, abaixo
transcrito, seja determinada a conversão do julgamento em diligência. (...)
3. DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
MORALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
É cediço que a prova ocupa lugar extremamente importante na garantia dos interesses
tutelados, interferindo de forma direta no convencimento do juízo sobre os fatos
colacionados nos processos.
A demonstração cabal dos fatos trazidos pelas partes permite que o julgador determine a
prestação jurisdicional que seja mais adequada a cada caso concreto.
A finalidade do julgamento é ter sua decisão embasada em fundamentos legítimos
perante a sociedade, satisfazendo a tutela jurisdicional perquirida e restaurando o
equilíbrio social perdido com o surgimento de determinada lide.
O processo administrativo é figura indispensável no controle de mérito e da legalidade
dos atos administrativos. A atividade fiscalizadora da Administração Tributária nunca
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

poderá violar os direitos e garantias individuais do contribuinte, desta feita, é garantido
ao particular o direito ao devido processo legal e todas as demais garantias
constitucionais.
Este processo tem por finalidade garantir soluções para conflitos entre Administração e
Administrados, praticando a revisão da legalidade de seus atos, no sentido de discutir
uma possível ilegalidade no ato administrativo e de minimizar os efeitos de possíveis
equívocos que, por ventura, os agentes da administração possam ter cometido, durante a
execução das atividades de sua competência, sem que para isso, tenha que recorrer ao
judiciário.
A produção de provas no curso do Processo Administrativo Tributário alicerça e ratifica
a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material.
O processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos
fatos tributários. O princípio da verdade material decorre do princípio da legalidade e,
também, do princípio da igualdade.
Busca-se, incessantemente, o convencimento da verdade da realidade dos fatos. De
acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e lícitos, ainda
que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade deve ser apurada no julgamento dos processos, de acordo com a
análise de documentos e na investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. (...)
A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os
termos especificados pela lei tributária. (...)
requerente não pode e nem tem a pretensão de reaver nada mais do que lhe é devido por
direito, ao passo que a autoridade administrativa não pode reter quantias que não
lhe pertencem sob pena de enriquecimento sem causa.
Desta feita, a pretensão reside tão simplesmente que a administração tributária busque a
verdade material dos fatos e que restitua o que é de direito da requerente à luz dos
princípios basilares do direito.
4. DO DIREITO DE RESTITUIR
Trata o Código Tributário Nacional – CTN, entre outras matérias, do direito que assiste
ao sujeito passivo para restituição das quantias pagas indevidamente, nos seguintes
termos: (...)
Por esse excerto legal, se o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte ou responsável vier a
pagar valores, a título de tributo, que acabam se revelando indevidos, tem ele direito a
pedir sua devolução, independente de protesto judicial.
O direito à devolução ou repetição do indébito tributário encontra fundamento no
princípio que veda o locupletamento sem causa, nos mesmos moldes do que ocorre no
direito privado.
No Caso em tela, resta comprovado no corpo do próprio despacho decisório a existência
do pagamento, ao passo que dúvidas não há, porquanto a administração tributária
constatou a existência do pagamento, alegado pela requerente como indevido.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

Nesse prisma, ante a comprovação, por meio de toda a documentação juntada, dentre
elas a exclusão do simples federal através de Ato Declaratório, do relatório fiscal
emitido pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e do Auto de Infração
decorrente da exclusão do sistema simples, não remanesce dúvida alguma que a
recorrente faz jus a restituição.
Portanto, tendo feito prova material quanto ao cumprimento dos pressupostos
ensejadores do direito de restituir as quantias pagas indevidamente, a luz dos princípios
da Verdade Material, Moralidade e da Legalidade, faz jus a ora recorrente ao crédito
objeto do pedido de restituição.
Destarte, este r. Conselho de Contribuintes já decidiu em diversos outros casos
análogos, que, em sendo o contribuinte excluído do Simples Federal, necessário se faz a
restituição do indébito. Se assim não fosse, o fisco estaria abandonando o princípio da
Verdade Material e da Moralidade Pública, por locupletamento indevido pelo erário.
Assim foi decidido no r. Acórdão no 303-33.975, o qual anexamos.
5. DA COMPENSAÇÃO DE OFICIO
Nos termos da legislação vigente, as autoridades administrativas, antes de proceder à
restituição, deverão verificar a existência de débitos da requerente e se for caso aplicar o
disposto no do artigo 61 da Instrução Normativa no 1.300/2012, in verbis:
Art. 61. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
Por oportuno, a Recorrente manifesta desde já sua concordância em relação ao disposto
no § 2o do artigo 61 da Instrução Normativa no 1300/2012 quanto à eventual
compensação de oficio no que tange, tão somente, aos débitos inscritos na Dívida Ativa
da União.
6. DO REQUERIMENTO
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente que, depois de analisados os argumentos
retro expendidos, se dignem Vossas Senhorias julgarem totalmente procedente o
presente Recurso Voluntário para:
a-) Nos termos do artigo 58, parágrafo 9o, do Regimento Interno do CARF, seja
determinada a conversão do julgamento em diligência para que todos os documentos
apresentados, cuja análise foi desprezada e omisso no v. acórdão recorrido, sejam
analisados pela r. autoridade julgadora de primeira instância; ou
b) Julgar totalmente PROCEDENTE o presente RECURSO VOLUNTÁRIO (...)”
Esclareça-se que às e-fls. 164 foi prolatado despacho determinando que os
presentes autos fossem remetidos a 1a Turma Extraordinária da 1a Seção para apensamento aos
autos de n° 10830.900197/2012-10, competente por prevenção para o julgamento, in verbis:
“Constata-se conexão entre o processo em epígrafe e outros que tratam de pedido de
compensação fundamentado em fatos idênticos, qual sejam, o Ato Declaratório
Executivo no 25, de 22 de outubro de 2007, da DRF Campinas SP, que declarou a
contribuinte excluída do Simples Federal, no período de 02/07/2002 a 31/12/2004, e-fl.
33 do 10830.900197/2012-10 e e-fl. 37 do processo 10830.917605/2011-83.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

Tem-se que o processo de no 10830.900197/2012-10 foi distribuído para a 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção, tendo esta Turma convertido o julgamento em diligência
através da Resolução no 1003000.020, de 03 de outubro de 2018. Como nos presente
autos distribuídos a esta 1a Turma Extraordinária da 1a Seção não há qualquer ato
decisório até a presente data, considero o Conselheiro Relator Sérgio Abelson prevento.
Contudo, no dia 26/02/2019 foi publicada a Portaria CARF no 07/2019 transferindo o
citado Conselheiro para a 1a Turma Extraordinária desta mesma Seção.
Pelo exposto, entendo que o processo 10830.917607/2011-72 deve ser remetido à 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção para apensamento aos autos de n°
10830.900197/2012- 10, sob relatoria do Conselheiro Sérgio Abelson, competente por
prevenção para o julgamento”.
Após, a Recorrente apresentou mais informações na tentativa de comprovar seu
direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio restringe-se à discussão acerca da existência de
direito creditório pleiteado pela Recorrente em razão de sua exclusão do SIMPLES.
Isso porque o Despacho Decisório que analisou o Per/Dcomp no
33388.88814.160307.1.2.04-8326 (e-fls. 101 a 103) e indeferiu a restituição declarada, em razão
da localização de um ou mais pagamentos integralmente utilizados para a quitação de débitos do
contribuinte, não restando, quanto ao Darf apresentado, crédito disponível a ser aproveitado no
presente Per/Dcomp.
O referido Darf, conforme os sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB possui:
número do pagamento - 3703397478; período de apuração – 30/11/2002; data de arrecadação -
10/12/2002; código de receita - 6106 (Simples); valor total R$ 4.512,17; valor total original
utilizado R$ 4.512,17.
Ocorre que conforme já mencionado no relatório, o referido ADE no 25, de 22 de
outubro de 2007, e-fls. 36, declarou a Recorrente excluída do Simples Federal, no período de
02/07/2002 a 31/12/2004, somente após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
97.00086097, e desde que a decisão final fosse desfavorável ao contribuinte, mencionando como
fundamento da exclusão o conteúdo do processo no 10830.007690/2007-93.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

Vale a reprodução do ADE mencionado:

Ocorre que, conforme decidido nos autos do Processo Principal no
10830.900197/2012-10, também julgado nesta sessão (Acórdão no ) como não constava nos
autos informação sobre os referidos Mandado de Segurança e Processo Administrativo e que, de
acordo com a decisão de piso, tal exclusão não teria sido processada nos sistemas informatizados
da RFB, houve a conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência (Resolução no
1003-000.020, e-fls. 152-153 daqueles autos) a fim de que a Unidade de Origem, juntasse ao
presente processo, os seguintes documentos e respostas:
“I - Anexar Certidão de Objeto e Pé do Mandado de Segurança no 97.00086097;
II - Anexar cópia do inteiro teor do processo no 10830.007690/200793;
III - Informar, caso o Mandado de Segurança no 97.00086097 tenha sido denegado
(decisão final desfavorável à contribuinte), se os devidos procedimentos de exclusão do
Simples foram efetuados, anexando cópias das telas dos sistemas informatizados da
RFB que comprovem a execução dos referidos procedimentos.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

IV - Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário 2003,
original e retificadoras;
V - DIPJ relativa ao ano-calendário 2003, original e retificadoras;
VI - DCTF relativas aos períodos de apuração do ano-calendário de 2003, originais e
retificadoras;
VII - Relação de pagamentos vinculados a todos os débitos da contribuinte relativos aos
períodos de apuração do ano-calendário de 2003”.
Intimada em 22/09/2021, às e-fls. 164, a Recorrente requereu prorrogação de
prazo por 90 (noventa) dias para cumprimento da intimação em questão, todavia, mesmo com a
concessão de tal dilação, não houve apresentação das informações e documentos solicitados. Já a
Unidade Origem prestou informações (Informação Fiscal DEVAT08-EQAUD-PFDEMAIS/RFB
no 267/2022, de 25 de janeiro de 2022, às e-fls. 211-212, ds autos do Processo Principal no
10830.900197/2012-10), sem concluir, entretanto, pela efetiva existência do direito creditório em
discussão, ante a ausência dos documentos indispensáveis para tal comprovação e que deveriam
ter sido apresentados pela Recorrente.
Ao contrário, em 06/04/2022, às e-fls. 274, mais de 6 (seis meses) após da data da
intimação (22/09/2021, às e-fls. 164) da Resolução no 1003-000.020, e-fls. 152-153, a
Recorrente requereu nova prorrogação de prazo que não foi atendida.
Destaque-se que a apresentação da certidão de objeto e pé solicitada referente ao
Mandado de Segurança no 97.00086097 é indispensável para a solução do litígio, isso porque de
acordo com o ADE no 25/2007, a Recorrente seria excluída do SIMPLES, no período de
02/07/2002 a 31/12/2004, somente após o trânsito em julgado da decisão proferida no dita ação
mandamental, e desde que a decisão final lhe fosse desfavorável e somente com a efetiva
exclusão do SIMPLES poder-se-ia discutir a existência do direito creditório em discussão.
Além da impossibilidade da análise acerca da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, em face da não apresentação pela Recorrente dos documentos mencionados,
importante frisar que, de acordo com a decisão de piso, encontra-se correto o Despacho
Decisório, ao consignar que o crédito reivindicado pela contribuinte no Darf, no valor de R$
4.512,17 (número do pagamento - 3703397478; período de apuração – 30/11/2002; data de
arrecadação – 10/12/2002; código de receita – 6106 (Pagamento de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte - Simples)) foi totalmente utilizado para pagamento do débito do Simples Federal
relativo ao Período de Apuração encerrado em 30/11/2002, nos termos da tela reproduzida:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

Há se ressaltar que, em sede de compensação tributária, é do contribuinte o ônus
de fornecer, à Administração Tributária e, posteriormente, às autoridades julgadoras, de forma
detalhada, os elementos de prova que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, visto que se está a tratar de análise de fato constitutivo do direito do contribuinte,
incumbindo, assim, o ônus probante ao sujeito passivo e não à Fazenda Nacional para fins de
denegação total ou parcial do pleito, em linha com o disposto no art. 373, I do CPC/2015, de
reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, verbis:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)”
Destaco, ainda, que entendo ser possível a juntada de documentos posteriormente
à apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do
art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
Assim sendo, não tendo a contribuinte se desincumbido do ônus probatório quanto
ao direito creditório pleiteado, consoante legalmente imputado, de se manter o posicionamento
da autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido de não reconhecimento do direito creditório
em lide, não havendo que se falar, destarte, em restituição ou homologação integral da
compensação, na forma tencionada pela Recorrente.
Desta forma, entendo que não merece reforma a decisão recorrida, cujos
fundamentos adoto, em complemento às minhas razões de decidir já expostas, e seguem
transcritos:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

“(...)
6. O Contribuinte questiona o Despacho Decisório, que indeferiu a restituição,
afirmando que possui crédito em face da Fazenda Pública. Para sustentar esta afirmação
alega que em 30/10/2007 tomou ciência da exclusão do Simples Federal promovida
pelo Ato Declaratório Executivo n° 25, de 22/10/2007 (acostou documento à fl. 36),
cujos efeitos atingiram o período de 02/07/2002 a 31/12/2004. Complementa que foi
excluída em razão de procedimento de fiscalização (juntou documentos às fls. 38 a 83),
que resultou na apuração e lançamento de PIS e Cofins para os fatos geradores
ocorridos no período de 31/10/2002 a 31/12/2004, e do IRPJ e CSLL relativamente aos
fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2004 a 31/12/2004.
6.1. Efetuada pesquisa no sistema Sincor/Contacorpj/Consdebito da RFB constatou-se
que o Darf indicado no DD (R$ 4.512,17) foi devidamente processado, tendo seu valor
totalmente alocado ao débito do Simples Federal referente ao Período de Apuração
novembro/2002 (R$ 4.512,17), não restando crédito a ser aproveitado no Per/Dcomp
que se examina (referida alocação se confirma no sistema Sincor/Tratapagto/Apomovpg):

6.2. Assim, encontra-se correto o Despacho Decisório, ao consignar que o crédito
reivindicado pela contribuinte no Darf, no valor de R$ 4.512,17 (número do pagamento
- 3703397478; período de apuração – 30/11/2002; data de arrecadação – 10/12/2002;
código de receita – 6106 (Pagamento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte -
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

Simples)) foi totalmente utilizado para pagamento do débito do Simples Federal relativo
ao Período de Apuração encerrado em 30/11/2002.
6.3. No que se relaciona ao contraditório apresentado, em pesquisa efetuada no sistema
CNPJ constatou-se que a defendente foi incluída no Simples Federal com efeitos a partir
de 02/07/2002, sendo excluída apenas em 01/01/2005. Referido sistema também
informa que a empresa entregou sua Declaração Simplificada para o ano-calendário
2002, inexistindo recepção de Declaração em outro regime de tributação para o
mencionado ano-calendário:

6.4. Assim, no que concerne à exclusão do Simples Federal com efeitos restritos ao
período de 02/07/2002 a 31/12/2004, ainda que a recorrente tenha acostado aos autos o
Ato Declaratório Executivo n° 25, de 22/10/2007 (fl. 36), não há qualquer registro no
sistema CNPJ que identifique que tal exclusão foi implementada.
6.5. Verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito, pela
Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a comprovação do direito alegado, cuja
negativa restou demonstrada no Despacho Decisório, conforme dispõe o art. 333 do
Código Processual Civil:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917607/2011-72

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
6.6. Ademais, conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o prazo para apresentação
de provas documentais visando a esclarecer eventual equívoco consubstanciado em ato
da Administração finda no mesmo prazo para a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outra oportunidade.
7. Além disso, cabe asseverar que a Autoridade Julgadora vê-se livre quanto ao
convencimento quando da apreciação das provas trazidas aos autos, consoante previsto
no art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
7.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no Despacho Decisório,
com documentação hábil, idônea e suficiente, afigura-se correto o não reconhecimento
do direito creditório pleiteado e, consequentemente, o indeferimento do pedido de
restituição”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 183
DF CARF MF
Original